Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-28.2021.8.11.0010
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000518-28.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GISLENE DOS SANTOS - CPF: 044.614.981-07 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000518-28.2021.8.11.0010

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente(s): GISLENE DOS SANTOS

BOA VISTA SERVICOS S.A.

Recorrido(s): GISLENE DOS SANTOS

BOA VISTA SERVICOS S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO – NOTIFICAÇÃO APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO QUE SE REFERE A NEGATIVAÇÃO DIVERSA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

Tendo havido a apresentação de documentos suficientes para comprovar a parte promovente não possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, tais como declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho e extrato bancário, entendo que o pedido de gratuidade deve ser deferido.

A responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito se limita ao dever de notificação, nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça.

Não restando comprovado o encaminhamento da notificação ao endereço fornecido pelo credor, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ante a ausência de comprovação da notificação prévia acerca da inscrição do nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, requereu a gratuidade da justiça e sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o dano moral, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o dano moral para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o promovente teve se nome negativado em outras oportunidades, de modo que deve ser aplicada a Súmula 385, do STJ, no presente caso.

Afirma, ainda, que foi devidamente apresentado nos autos a notificação encaminhada ao promovente pela qual foi cientificado acerca da inserção em sua base de dados, não havendo que se falar em indenização.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Da análise dos autos, vejo que na Decisão proferida no Id. 100692966 o magistrado
a quo
recebeu o recurso da parte promovida e deixou de receber o recurso da parte promovente, fundamentando que antes de apreciar o pedido de gratuidade processual seria necessária a apresentação de documentos comprobatórios, tais como:
certidão das serventias de registro imóveis, declarações de renda, Carteira de trabalho, holerites ou extratos bancários.

Após tal decisão, a promovente opôs embargos de declaração e, na oportunidade, também juntou documentos (declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho e extrato bancário). O magistrado, apesar de rejeitar os embargos, deixou de se manifestar acerca do deferimento da gratuidade da justiça e, consequentemente, do recebimento ou não do recurso, o que passo a analisar.

A promovente, ora Recorrente, declarou na inicial ser vendedora, apresentando nos autos declaração de hipossuficiência devidamente preenchida e assinada, bem como carteira de trabalho e extrato bancário, sendo tais documentos suficientes para demonstrar que não possui condições financeiras para pagamento das custas processuais. A promovida, inclusive, não se insurgiu e nem mesmo apresentou prova em contrário.

Isto posto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

Compulsado os autos e analisando as provas produzidas, vejo que no presente caso não restou devidamente comprovado que houve a devida notificação da consumidora quanto ao débito inscrito no valor de R$ 36.709,68 (trinta e seis mil setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos) pelo Banco do Brasil S.A.

Em que pese tenha havido a juntada de suposto comprovante de notificação em contestação, vejo que se refere a inscrição realizada pelo Banco Bradesco S.A., no valor de R$ 137,30 (cento e trinta e sete reais e trinta centavos), ou seja, débito diverso do discutido na inicial. Tal situação foi observada pelo magistrado a quo, o qual proferiu sentença de procedência para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral justamente por entender que não houve comprovação da necessária notificação.

A parte promovida trata-se de banco de dados e sua responsabilidade se resume à obrigação de notificar o consumidor quanto à inscrição, conforme Súmula 359, do STJ.

Não restando comprovado nos autos, por meio de qualquer prova hábil, que houve o encaminhamento da notificação quanto ao débito inscrito ao endereço fornecido pelo credor, tem-se como indevida a restrição.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Quanto à alegação da parte promovida envolvendo a aplicação da Sumula 385, do STJ, entendo que razão não lhe assiste, posto que não houve a apresentação de extrato demonstrando a existência de inscrição prévia no nome da promovente. Aliás, os
prints
apresentados às fls. 08 da contestação são apenas recortes de negativações, não possuindo nome e CPF para dar legitimidade as alegações feitas.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença quanto à caracterização da responsabilidade civil e da fixação de indenização por dano moral, uma vez que houve inscrição sem notificação prévia da consumidora.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie, devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022